Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A análise da existência dos vícios apontados, no caso obscuridades, omissões e contradição, é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem as alegadas omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, o qual concluiu pela inocorrência de ilicitude na divulgação dos critérios de correção relativos à terceira etapa do concurso público para o qual concorreu o embargante ou na atribuição de pontuação, bem como devidamente registrou que a observância às regras editalícias e aos preceitos legais atinentes à divulgação das informações relevantes e indispensáveis aos candidatos para a preparação, realização e correção da terceira etapa do certame rechaça suposta ofensa princípios informadores da atividade administrativa estatal, notadamente a legalidade, a publicidade, a transparência, a impessoalidade e a isonomia.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.